Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-20.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000075-20.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: VALTER LUIZ CORDEIRO COSTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob fundamento de ausência de interesse de agir, considerando o valor exequendo inferior a R$ 10.000,00. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Decreto Municipal nº 1.818/22, que fixa piso local de R$ 1.257,72 para ajuizamento de cobranças judiciais, e contesta a incidência da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF, requerendo atribuição de efeitos infringentes aos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Decreto Municipal nº 1.818/22 como parâmetro para ingresso da execução fiscal; e (ii) avaliar se é cabível a aplicação da tese fixada no Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto, à luz do alegado respeito à autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito do julgado, especialmente quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão. O acórdão embargado abordou expressamente a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, os quais reconhecem como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, sem violação à autonomia do ente federado. O valor da execução (R$ 1.932,78) é inferior ao limite estabelecido pelo STF e pelo CNJ (R$ 10.000,00), e não há prova de adoção das medidas pré-processuais exigidas, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida. O Decreto Municipal nº 1.818/22 não prevalece sobre entendimento vinculante do STF e normativo do CNJ, que conferem interpretação constitucional à atuação eficiente da Administração Pública quando da judicialização de dívidas fiscais. O acórdão reconhece que a ausência de citação justifica a extinção, conforme prevê a Resolução nº 547/2024 do CNJ. A jurisprudência firmada no Tema 109 (RE 591.033) foi revisada pela fundamentação adotada no Tema 1184, que reflete contexto normativo e jurisprudencial mais recente, aplicável imediatamente. A simples discordância do embargante quanto à fundamentação não configura omissão, não havendo vício a ser sanado. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.403.530 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 29.11.2023; STF, RE nº 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.02.2010. Normas administrativas citadas: Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal nº 1.818/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000075-20.2024.8.05.0074, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como embargado VALTER LUIZ CORDEIRO COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .